Tribunal: STF
Processo: Rcl 72688
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/MG em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Anulatória nº 0010623-03.2016.5.03.0181.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que o Juízo reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    Narra que “ajuizou ação anulatória referente aos autos de infração nº 202.387.941 e 202.391.256, bem como a NDFC 202.205.463 lavrados pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais nos quais o órgão afirmou, basicamente, que o Senac em minas manteve empregados sem registro e não recolheu o FGTS referente à tais prestadores” (eDOC 1, p. 1).



    Afirma que “o auditor fiscal do trabalho entendeu que houve terceirização ilícita dos instrutores contratados pela reclamante, visto que tais prestadores atuavam na atividade-fim da Instituição. Contudo, como abordado nos autos da ação anulatória, o auditor fiscal do trabalho não avaliou individualmente a relação com cada prestador de serviço para identificação dos elementos da relação de emprego” (eDOC 1, p. 1-2).



    Defende que, diante da validade da contratação autônoma para prestação de serviços, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a cassação do acórdão reclamado.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 29).



    Contestação da União, pugnando pela negativa de seguimento à reclamação ou sua improcedência (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Reclamação. Trabalhista. Descumprimento da decisão proferida na ADPF 324, RE 958252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e ADC 48. Terceirização da atividade-fim. Possibilidade. Princípio da liberdade econômica. Intuito de burla à legislação protetiva do trabalhador não demonstrado. – Requer-se a procedência da reclamação, para anular os autos de infração exarados em desfavor da reclamante.” (eDOC 34)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No caso, aduz o reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961 e do RE-RG 958.252 (tema 725).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Importante assinalar que, por ocasião do julgamento da citada ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifica-se que o ora reclamante ajuizou Ação Anulatória de Auto de Infração em face da União, ao argumento de que, ao lavrar Notificação de Débito e Autos de Infração, o Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego desconsiderou o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela reclamante com o Ministério Público do Trabalho, que permite a contratação de instrutores de formação profissional como prestadores de serviços autônomos (eDOC 3).



    Com efeito, depreende-se dos autos que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o SENAC e o MPT da 3ª Região (eDOC 3, p. 218-), que assegurou ao SENAC o seguinte:



    “Parágrafo 1º - A COMPROMISSÁRIA poderá contratar prestadores de serviços, pessoas jurídicas ou não, ou cooperados na forma da lei, não estando caracterizados os requisitos da relação de emprego (art. 2º e 3º da CLT) nas funções de Orientadores de cursos, instrutores, professores e outras atividades similares, cuja carga horária do profissional seja inferior a 65 (sessenta e cinco) horas/mês e desde que não prestem serviços durante, pelo menos, seis meses consecutivos ou alternados ao ano.” (eDOC 3, p. 219)



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória, para declarar a incompetência do auditor fiscal do trabalho para reconhecer o vínculo empregatício dos profissionais contratados pelo ora reclamante, bem como para declarar a nulidade dos Autos de Infração e da Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social. Confira-se trechos da sentença:



    “Na hipótese vertente, como a forma de contratação dos 702 instrutores e orientadores de cursos de formação profissional com carga horária de até 65 horas mensais e prestação de serviço inferior a seis meses consecutivos ou alternados, por ano (fatos incontroversos), foi ajustada por meio de TAC celebrado perante o Ministério Público do Trabalho, não há como prevalecerem as penalidades aplicadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho.



    Repita-se: o interesse público carece de atividades estatais coordenadas, e não sobrepostas. A existência de termo de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público do Trabalho, por se tratar de importante meio de efetivação do acesso à justiça, deve ser observada e respeitada pelo Ministério do Trabalho, que deve deixar de autuar, sobre o mesmo objeto, o empregador que firmou e cumpriu o ajuste com o Ministério Público do Trabalho. 



    Assim, com base nos fundamentos acima expostos, declaro a nulidade dos autos de infração números 202.387.941 e 202.391.256 e da Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social- NDFC nº 200.205.463, bem como de todas as multas neles indicadas”. (eDOC 4, p. 40)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário da União, para afastar a declaração de nulidade dos autos de infração, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, nos seguintes termos:



    “Com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, há de se ressaltar que o auditor fiscal do Ministério do Trabalho constatou a existência de terceiros contratados para prestarem serviços ao autor, ressaltando que a entidade auditada já havia sido auditada, orientada e autuada por utilizar trabalhadores terceirizados. Verificou o fiscal a utilização irregular de 702 instrutores e orientadores de cursos de formação profissional nos cursos de formação e programas oferecidos anualmente pelo Senac. Ressaltou o auditor que a realização de cursos de aprendizagem comercial e outros constitui atividade fim do Senac. Realçou a presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego, ínsitos no art. 3º da CLT. Esclareceu que o Senac possui, em seus quadros, 176 instrutores e ou professores contratados diretamente, profissionais qualificados e remunerados. Registrou ser bastante claro que o corpo docente não é suficiente para ministrar todos os cursos e programas que são oferecidos pela instituição ao longo do ano. Ressalte-se que o MTPS tem competência para executar os atos e procedimentos atinentes à fiscalização da legislação trabalhista, encontrando-se legalmente respaldada, nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único da Instrução Normativa nº 03, de 1º de Setembro de 1997 do MTE, para lavrar auto de infração, pela caracterização do vínculo empregatício, quando reconhecer os requisitos configuradores da relação de emprego.



    Desta forma, agiu o Auditor Fiscal dentro de suas prerrogativas funcionais, no poder de polícia que lhe é peculiar, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou em ampla defesa. Além disso, o auto de infração encontra-se plenamente revestido das formalidades legais intrínsecas e extrínsecas a que se submetem. 



    Feitas essas considerações, entendo que sobre o auto de infração regularmente lavrado, incide a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, que somente pode ser elidida por robusta prova em sentido contrário, o que ocorreu in casu. 



    Saliente-se que, não obstante tenha mencionado o entendimento contido na Súmula nº 331 do colendo TST, não se pode concluir que o auditor fiscal do trabalho tenha reconhecido relação de emprego, com força de sentença declaratória, de forma a adentrar na competência da Justiça do Trabalho. Trata-se apenas do exercício do poder de fiscalização atribuído ao Ministério do Trabalho e Emprego, a quem compete a defesa da ordem jurídica trabalhista, no âmbito administrativo. 



    O Auditor Fiscal do Trabalho detém competência para verificar a existência de relação de emprego, nos termos do artigo 11, II, da Lei nº 10.593 /02, bem como proceder a lavratura do auto de infração, ao concluir pela existência de violação de preceito legal”. (eDOC 4, p. 107-111).



    Feitas essas considerações, entendo que o Tribunal de origem, ao manter os autos de infração lavrados em virtude de suposta ilicitude da terceirização da atividade-fim do ora reclamante, desconsiderando a licitude de outras formas de contratação e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “O presente caso trata da autuação do Senac, em 2013, por Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego (AIs 202.387.941 e 202.391.256, e NDFC 202.205.463), em decorrência da contratação, sem registro de emprego e recolhimento do FGTS, de 702 instrutores de formação profissional que ministravam aulas para a reclamante. 



    Ocorre que o ato administrativo apenas constatou a existência de profissionais atuando na atividade-fim da reclamante como autônomos, porém sem indicar qualquer elemento concreto que evidenciasse o exercício abusivo da liberdade contratual com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício e vulnerar os direitos dos contratados.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido da licitude da terceirização dos prestadores de serviços da atividade-fim da empresa contratante, em prestígio às liberdades econômica e de organização das atividades produtivas.



    (...)



    Outrossim, consta nos autos que as contratações foram realizadas sob o pálio do Termo de Ajustamento de Conduta 47/2008, firmado entre o Senac Minas e o Ministério Público do Trabalho e com a interveniência do Sindicato obreiro Senalba/MG. Na avença, estabeleceu-se a possibilidade de contratação de prestadores de serviços, pessoas jurídicas ou não, nas funções de orientadores de cursos, instrutores, professores e outras similares, sem que com isso ficasse evidenciado o vínculo empregatício. Para tanto, a carga horária dos profissionais deveria ser inferior a 65 horas/mês e ele não deveria prestar serviços por mais de 06 meses consecutivos ou alternados ao ano (fl. 20).



    Ou seja, a informação de que as contratações foram avalizadas pelo MPT e pelo sindicato da categoria reforça a conclusão de que os interesses dos trabalhadores foram tutelados no caso concreto”. (eDOC 34)



    Conforme bem assinalado pela PGR, no caso dos autos, o auditor fiscal lavrou os autos de infração pelo fato de haver profissionais atuando na atividade-fim da reclamante na condição de autônomos. Contudo, não apontou nenhum elemento objetivo que comprovasse a utilização indevida da liberdade contratual com a intenção de dissimular um vínculo empregatício e lesar os direitos dos contratados.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar procedente a ação, anulando-se os Autos de Infração n.s 202.387.941 e 202.391.256 e a Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social- NDFC nº 200.205.463, bem como todas as multas neles indicadas.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente